Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-59.2009.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001279-59.2009.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM - CPF: 016.473.251-96 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), Aroldo Bernardo de Souza (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), Claudinei Ferreira Costa (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), AROLDO BERNARDO DE SOUZA (APELADO), CLAUDINEI FERREIRA COSTA - CPF: 458.894.301-49 (APELADO), AROLDO BERNARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO BERNARDO DE SOUZA (APELANTE), CLAUDINEI FERREIRA COSTA - CPF: 458.894.301-49 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM - CPF: 016.473.251-96 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001279-59.2009.8.11.0087

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – POSSIBILIDADE – O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE LEVAR EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E SER FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos praticados pelo condutor e responsáveis pelos danos causados à vítima.

Comporta reforma o valor da indenização por danos estéticos e por danos morais, para que sejam arbitrados levando em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
0001279-59.2009.8.11.0087

APELANTES
:
CLAUDINEI FERREIRA COSTA e DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM

APELADO: AROLDO BERNARDO DE SOUZA, CLAUDINEI FERREIRA COSTA e DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM.

Processo na Origem no 0001279-59.2009.8.11.0087

Comarca de Guarantã do Norte.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por
CLAUDINEI FERREIRA COSTA

e DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
de decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos (Proc. n.o 0001279-59.2009.8.11.0087) que
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
move contra
CLAUDINEI FERREIRA COSTA
e
AROLDO BERNARDO DE SOUZA
.

SENTENÇA
(ID 183018187 - Pág. 1/14): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de: a) indenização por danos materiais emergentes no valor de R$5.224,56 (cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e lucros cessantes no valor de R$ 20.880,00 (vinte mil oitocentos e oitenta reais), devidamente corrigidos, pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data do fato; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) indenização por danos estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); d) A correção monetária do valor da indenização do dano moral e estético deverá incidir desde a data do arbitramento, (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO 1
(ID 183018190):
CLAUDINEI FERREIRA COSTA
alega que não há responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Insiste que a responsabilidade é do condutor e que o apelante somente emprestou o veículo, o que não constitui nenhum ato ilícito ou violação de direito. Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo porque não participou do evento danoso. Defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e a ausência de nexo causal. Argumenta que não houve a aferição do grau de culpa para a fixação das indenizações. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência dos danos materiais, morais e estéticos.

APELO 2
(ID 183018195):
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
busca, em apertada síntese, a majoração da indenização por danos morais e estéticos, ao argumento de que sua incapacidade é permanente.

CONTRAMINUTA
: (ID 183018199 - CLAUDINEI) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001279-59.2009.8.11.0087

VOTO

Apelações Cíveis interpostas por
CLAUDINEI FERREIRA COSTA

e DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
de decisão que na Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos (Proc. n.o 0001279-59.2009.8.11.0087) que
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
move contra
CLAUDINEI FERREIRA COSTA
e
AROLDO BERNARDO DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de: a) indenização por danos materiais emergentes no valor de R$5.224,56 (cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e lucros cessantes no valor de R$ 20.880,00 (vinte mil oitocentos e oitenta reais), devidamente corrigidos, pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data do fato; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) indenização por danos estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); d) A correção monetária do valor da indenização do dano moral e estético deverá incidir desde a data do arbitramento, (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
informa que, em 28/09/2008, transitava na Rua dos Cedros sentido Centro/Cidade Nova, dirigindo sua motocicleta Honda/Bros, placa JYV 1765, acompanhado de Jhon Pablo dos Santos Cardoso, como carona, quando foi violentamente abalroado por uma caminhonete GM/ Blazer DLX, placa: CGG 5762, de propriedade do segundo Requerido
CLAUDINEI FERREIRA COSTA
e
AROLDO BERNARDO DE SOUZA
(doc. 02), conduzida na ocasião pelo primeiro requerido
AROLDO BERNADO DE SOUZA
, que transitava na Avenida Jequitibá sentido Centro/Bairro Aeroporto.

Relata que, devido ao impacto, condutor e carona foram lançados no asfalto, o que causou no autor uma fratura exposta no fêmur direito, tratado primeiramente no Hospital Nossa Senhora do Rosário, nesta cidade, depois precisou ser transferido para a cidade de Cuiabá, porque seu estado de saúde era grave necessitaria de cuidados somente disponíveis na capital.

Foi diagnosticado com fratura cominutiva do 1/3 diafisario distal do fêmur direito com desvio póstero – medial dos fragmentos e osso exteriorizado na face anterior da coxa direita onde ocasionou úlcera", além de uma fratura em base do 50 metacarpiano da mão direita de resolução espontânea e recebeu tratamento cirúrgico ortopédico de resolução da fratura com implante metálico osteossíntese: placa angulada + parafusos de fixação interna no fêmur direito e cirurgia plástica reparadora na úlcera da coxa direita com auto enxertia de pele, que ocorreu na data de 19 de novembro do mesmo ano.

Como consequência teve perda de segmento ósseo que com um encurtamento de quase 7 cm (sete centímetros) do membro inferior direito, necessitando de fisioterapia complementar e correção com calçado sob medida.

Propôs a presente ação indenizatória contra os requeridos
,
com o objetivo de obter a condenação destes por danos materiais, na forma de danos emergentes e lucros cessantes, danos estéticos e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, estéticos e morais.

Observa-se das informações postas no Boletim de Ocorrência (ID 183018163 - Pág. 32/33) que o autor circulava pela rua dos Cedros, via principal, e o requerido pela rua Jequetibas e se chocaram no cruzamento das duas vias.

A dinâmica do acidente demonstra que foi o condutor do veículo do requerido o responsável pelo acidente porquanto teria adentrado a via principal, sem o devido cuidado, chocando-se com a motocicleta do autor, jogando ao ar o condutor e o carona.

Corrobora esse entendimento o depoimento da testemunha KLEBER FERREIRA VAZ, que presenciou o acidente e relatou que o veículo do demandado, na ocasião conduzido por Aroldo, não atendeu o comando da placa de PARE, e avançou, ainda que parcialmente, na via preferencial, ocasionando, assim, o acidente.

Afirmou, inclusive, que a motocicleta não estava em alta velocidade, pois, caso estivesse, a colisão teria sido frontal.

Portanto, caracterizada a culpa do veículo do apelante, porque ao se aproximar do cruzamento este deveria ter parado o carro e verificado se poderia adentrar a via principal em segurança, respeitando a passagem de outros veículos que tinham o direito de preferência, conforme determina o art. 44 do CTB.

Até esse ponto não há divergência entre as partes, porém o apelante alega que, na condição de proprietário do veículo, apenas o emprestou ao condutor, de modo que não participou do ocorrido e, portanto, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, esse tema já restou pacificado no sentido de que em caso de acidente de trânsito, o proprietário do veículo responde de forma solidária pelos danos causados pelo condutor do veículo, independente de estes terem ou não alguma relação empregatícia ou de preposição.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.601.198/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. MANTIDO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE SÚMULA 246 STJ
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo, aplicando-se a Súmula 246 do STJ.
(N.U 0001317-08.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERENCIAL – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE INVADE A PREFERENCIAL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil. (AgRg no Recurso Especial No 1.561.894).

Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro. (N.U 1013991-32.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Portanto,
o ordenamento jurídico reconhece a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos atos praticados pelo condutor
.

O apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos, ao mesmo fundamento de que seria parte ilegítima, ausência de nexo causal e não teria o dever de indenizar, porém esse argumento já foi refutado na primeira parte deste voto.

Quando à indenização pelos danos estéticos, alega que não há marcar externas, nem mesmo uma mínima cicatriz, e que o autor é atleta e realiza percursos que poucos poderiam realizar.

O dano estético se traduz pelas modificações morfofisiológicas ocorridas no corpo da vítima em razão do acidente.

No caso, restou comprovado que o autor perdeu parte dos ossos da perna direita, que resultou no encurtamento do membro em 7 cm (183018163 - Pág. 43), de modo que para poder caminhar necessita de calçado especial para suprir a diferença entre os dois membros.

Assim,
demonstrado o dano estético e o nexo causal com o acidente ocorrido, é devida a indenização pelos danos estéticos
.

O requerido se insurge também contra o valor arbitrado a título de danos estéticos e morais.

Os danos estéticos, devidamente comprovados, deixaram cicatrizes profundas no membro inferior direito do autor.

O valor da indenização deve ser capaz de compensar o autor do sofrimento gerado pela deformação de parte do seu corpo, bem como das sequelas permanentes, capazes de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social do autor.

Neste ponto, razão não assiste ao requerido que pretende a redução do valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), mas sim ao autor, porque o valor não se afigura suficiente para cumprir sua função reparadora, em face da grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou ao apelado.

Assim,
deve ser majorado o valor arbitrado a título de danos estéticos para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os juros e a correção como postos na sentença
.

Do mesmo modo, comporta reforma o valor da indenização por danos morais, também fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), porque não se mostra adequada a reparar o dano.

Necessário se faz majorar o valor arbitrado para R$10.000,00 (dez mil reais), analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador
arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto
- A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJ-MG - AC: 10000170339931002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020)

Portanto, também
comporta reforma a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os juros e a correção como postos na sentença
.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso do requerido e dá-se provimento ao recurso do autor para majorar o valor dos danos estéticos e dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) cada, mantendo-se os juros e a correção monetária como postos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023